Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709755-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TEREZINHA DA SILVA ADORNO, TEREZINHA DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS, TEREZINHA DAS GRACAS ANDRADE, TEREZINHA DE FATIMA FONTES, TEREZINHA DE JESUS BARRETO LINHARES, TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ALVES, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, TEREZINHA DE JESUS GONCALVES MARTINS, TEREZINHA DE JESUS LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de julho de 2023 12:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador